Tribunal: TJES
Processo: 5011176-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011176-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Federação Eunice Weaver
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDICAÇÃO DE DIRETORIA PROVISÓRIA DE ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO UNICAMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESERVA DE JURISDIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem a agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo visando desconstituir a diretoria nomeada pelo Ministério Público Estadual em procedimento administrativo.
2.
Os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento evidenciam que a atuação da Promotoria de Justiça no caso parece ter extrapolado os limites constitucionais e legais ao nomear administrador diretamente, sem sequer submeter, ainda que a posteriori, a questão ao Poder Judiciário.
3.
Há fortes indícios de que o ato está eivado de ilegalidade por inobservância do disposto no Decreto-Lei 41/1966 e no artigo 49 do Código Civil.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado os Embargos de Declaração.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011176-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALCYR TIRADENTES VOLPATO - MG134841, LIVIA GABRY POUBEL DO CARMO - ES27739-A
AGRAVADO: FEDERAÇÃO EUNICE WEAVER

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE FELIX AMARAL - ES18032-A

VOTO

Preliminares: ausência de dialeticidade recursal e supressão de instância

O agravado suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o agravante não impugnou especificamente a decisão hostilizada, bem como ter trazido questões atinentes ao mérito da demanda, suprimindo a instância.

Não obstante os argumentos deduzidos, vê-se da peça recursal que o agravante trouxe de forma clara e coesa argumentos capazes de infirmar, em tese, a decisão proferida pelo magistrado na origem.

Por ter zelado minimamente o recorrente em refutar aspectos específicos da decisão atacada, fazendo referência a premissas nela utilizadas, o recurso dialoga adequadamente com o ato judicial impugnado.

Da mesma forma, a Apelante em seu recurso traz teses e argumentos visando a reforma da decisão com base na probabilidade do direito por ela vindicado, tangenciando inevitavelmente o mérito da demanda, ainda que sob análise perfunctória pertinente ao momento.

Pelo exposto,
REJEITO
as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de supressão de instância, suscitadas pelo agravado.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que deferiu em parte a antecipação da tutela, apenas para determinar o afastamento imediato da diretoria nomeada pelo Ministério Público na Associação requerida, nos autos do Processo Administrativo n.º 2016.0028.1988-45.

Ao que pude extrair das razões recursais, sustenta a agravante, em apertada síntese:
a)
não se tratar de diretoria nomeada pelo Ministério Público, mas eleita na forma do CC/2002;
b)
ilegitimidade ativa da parte requerente, diante da desvinculação da Federação em relação à Sociedade agravante;
c)
preclusão e perda do objeto.

Sob ID 3939079, em análise perfunctória, entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a agravada
Federação Eunice Weaver
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo pretendendo, em última análise, afastar da administração da associação Agravante a diretoria interventora nomeada pelo Ministério Público Estadual e obter, para si, a posição de administrador.

O juízo reconheceu a verossimilhança do direito alegado pelo autor e a urgência de parte das medidas postuladas em sede de liminar, determinando o afastamento imediato da diretoria nomeada pelo Ministério Público Estadual no procedimento administrativo nº 2016.0028.1988-45 e a intervenção provisória da autora na direção da associação recorrente.

Concedida a tutela pelo magistrado “a quo”, interpôs o agravante o presente recurso pretendendo a reforma da decisão.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente aptas a afastar a medida adotada pelo juízo.

O juiz da instância primeva, da análise da narrativa apresentada e da documentação colacionada, visualizou ilegalidade na intervenção promovida pelo
parquet
em sede administrativa com a nomeação direta de interventores.

Consignou o e. magistrado que o Ministério Público Estadual, por atuação da 28ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, “
diante da renúncia dos membros da diretoria da Sociedade Requerida, resolveu intervir em referida associação, nomeando a partir de 23/04/2019 “Comissão Interventora Provisória” (ou seja, administradores provisórios), pelo prazo máximo de 12 (doze) meses. Após, realizou o arquivamento do processo administrativo, de modo que os diretores nomeados continuaram à frente da Sociedade Eunice Weaver no Estado do Espírito Santo (Segunda requerida)”
.

Concluiu, então, que a nomeação estaria eivada de ilegalidade.

De fato, dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, XVIII, quanto às associações, ser vedada, via de regra, a interferência estatal em seu funcionamento.

Por outro lado, por previsão do Decreto-Lei 41/1966, quando se tratar de sociedade civil de fins assistenciais que receba auxílio ou subvenção do Poder Público, quando ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão continuada dos seus órgãos diretores, como parece ter ocorrido no caso, o Ministério Público de ofício ou por provocação de qualquer interessado requererá ao juízo competente a dissolução da sociedade.

Portanto, a atuação da Promotoria de Justiça no caso parece ter extrapolado os limites constitucionais e legais ao nomear administrador diretamente, sem sequer submeter, ainda que a posteriori, a questão ao Poder Judiciário.

Vale rememorar ainda a disposição do artigo 49 do Código Civil com o seguinte teor:

Art. 49 - Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.

Por fim, destaco que ainda que a atual diretoria tenha sido eleita em atendimento ao novo Estatuto Social da Associação, os elementos de prova trazidos pela parte autora na origem indicam que a modificação do Estatuto se deu de forma irregular, a partir de uma diretoria indevidamente indicada que acabou por macular a desvinculação em relação à Federação e a própria eleição.

Assim, como não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, deve ser mantida a decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.